Tribunal: TJBA
Processo: 8011768-15.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011768-15.2023.8.05.0113 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADA/APELANTE: MARIA ANTONIA BASTOS

Advogado(s)
:
MATEUS BARBOSA LINS

AGRAVANTE/APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DE JUROS PELA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA PACTUAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, se constatado que o consumidor foi induzido a erro pela conduta da instituição financeira que não presta informações claras e transparentes sobre os efeitos práticos da transação (artigos 6º, II e 8º do CDC).

2. A abusividade da abordagem das instituições financeiras ao ofertar o referido tipo de crédito, da forma como são passadas as informações necessárias ao consumidor, e dos juros extorsivos, que torna o contrato, ou ao menos algumas cláusulas contratuais, extremamente lesivas a ensejar a aplicação do art. 54, § 4º do CDC.

3.
A vinculação de reserva de margem consignável (RMC) ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito relativa a saques em dinheiro, desvirtua o disposto no art. 5º, da Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, e constitui vantagem excessiva à instituição financeira, sendo nula a negociação nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC
.

4.

Evidenciada a abusividade, é cabível a conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado, com recálculo das parcelas mediante utilização da taxa média do mercado.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011768-15.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MARIA ANTONIA BASTOS
e como apelada
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .